Tribunal: STF
Processo: ARE 1573873
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE PROFESSORES. HORA-EXTRA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. A controvérsia recursal envolve a adequação da jornada de trabalho da autora, professora municipal, e o pagamento de horas extras, em razão da alteração do sistema de "horaaula" para "hora-relógio" pela Lei Municipal nº 132/2012, no município de Laranjal Paulista. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) a aplicação do sistema de "hora-aula" ou "hora-relógio" na jornada de trabalho dos professores; (ii) a proporção de atividades extraclasse; (iii) o pagamento de horas extras. III. Razões de Decidir 3. A legislação municipal deve ser interpretada no sentido de que a contagem da jornada de trabalho seja feita pelo sistema de "hora-aula", conforme previsão legal expressa, evitando a ampliação da jornada sem a devida compensação salarial. 4. A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece diretrizes nacionais para a jornada de professores, devendo ser observada a proporção de 2/3 para atividades com alunos e 1/3 para atividades extraclasse, conforme reconhecido pelo STF na ADI nº 4167. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A jornada de trabalho dos professores municipais deve ser contabilizada em "horaaula". 2. A proporção de atividades extraclasse deve seguir a Lei Federal nº 11.738/2008. 3. O aumento da carga horária do trabalho justifica o pagamento de hora extra.” Legislação Citada: CF, art. 37, XV; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, 8 4º; Lei Municipal nº 132/2012. Jurisprudência Citada: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa; TJSP, AP. 0000802-86.2024.8.26.0315, Rel. Eduardo Prataviera, 5º Câmara de Direito Público, j. 16.07.2025; TJSP, AP. 0000612-26.2024.8.26.0315, Rel. Osvaldo de Oliveira, 12º Cámara de Direito Público, j. 30.06.2025. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXVI; 18; 37, inciso X; 61, § 1º, inciso II, alíneas a e c; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente